Tribunal: TJMT
Processo: 0010033-07.2016.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0010033-07.2016.8.11.0002
RECORRENTE: FRANCISMARIS CARDOSO DA CUNHA CAMPOS e OUTROS
RECORRIDO: AGROPECUARIA LAGOA DO SOL LTDA - EIRELI
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por FRANCISMARIS CARDOSO DA CUNHA CAMPOS e OUTROS com fundamento no art. 105, inciso III, alinea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 36189456):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – TRAVESSIA FORA DA FAIXA DE PEDESTRE – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE – LAUDO PERICIAL – SENTENÇA REFORMADA – 1o APELO CONHECIDO E PROVIDO - 2o APELO - PREJUDICADO.
O laudo pericial foi claro em sua conclusão de que a culpa pelo acidente, se deu em face da não observância das leis do trânsito pelo autor.
É bem verdade que o juiz não está adstrito à conclusão do perito. Contudo, no presente caso, não há prova capaz de infirmar a conclusão do expert, que sequer foi impugnada pela recorrente.
A culpa exclusiva da vítima ocorre sempre por fato ou ato próprio da vítima do dano, operando no sentido da afastabilidade da responsabilidade do agente, exatamente porque elimina a causalidade entre a sua atuação e o evento danoso. (Ap no 0010033-07.2016.8.11.0002, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des DIRCEU DOS SANTOS, DJ 04/03/2020)
Opostos os Embargos de Declaração de ID 41046456, estes foram rejeitados por meio do acórdão de ID 46559969.
A parte Recorrente aduz que houve violação aos artigos 489 e 1022 do CPC, ao argumento de que o acórdão recorrido não se manifestou sobre questões cruciais ao deslinde do feito, especialmente, no que se refere à velocidade que a parte Recorrida trafegava no momento do acidente que vitimou a Sra. Mariley Cardoso da Cunha.
Alega que restaram violados os artigos 28, 29 e 69 do CTB, ao fundamento de que é permitida a travessia em vias destituídas de faixas ou passagem de pedestres, sendo que é dever do condutor do veículo dirigir com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.
Assevera que houve ofensa aos artigos 186, 187 e 927 do CC, sustentando que a parte Recorrida praticou ato ilícito capaz de ensejar a sua reparação.
Recurso tempestivo (ID 49930478).
Contrarrazões (ID 53058971).
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, portanto, não incide a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação aos arts. 489 e 1022, ambos do CPC. Decisão sem omissão.
A parte Recorrente aduz que houve violação aos artigos 489 e 1022 do CPC, ao argumento de que o acórdão recorrido não se manifestou sobre questões cruciais ao deslinde do feito, especialmente, no que se refere à velocidade que a parte Recorrida trafegava no momento do acidente que vitimou a Sra. Mariley Cardoso da Cunha.
Pois bem, o juiz não está obrigado a apreciar todos os argumentos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão, observado o contraditório e o devido processo legal.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada.
Senão vejamos:
“(...)Ao analisar os autos, não se verifica a presença dos elementos probatórios que justifiquem a responsabilização do 1o Apelante quanto ao acidente sofrido entre as partes.
Isso porque se trata de caso em que os danos sofridos pelos Autores se deram em virtude da própria conduta de sua genitora, configurando, logo, culpa exclusiva da vítima.
Tal hipótese configura-se quando a vítima é responsável pela ocorrência do dano, ou seja, quando ela é quem dá causa aos próprios danos sofridos. Nessa hipótese há exclusão da responsabilidade em razão do rompimento do nexo causal. Isso porque o dano ocorre em função do comportamento da vítima e não da conduta do agente.
Segundo Miguel Maria de Serpa Lopes, “há culpa da vítima quando o prejuízo por ela sofrido decorre não do próprio autor material do fato, senão de fato oriundo exclusivamente da vítima”.
Nestes termos, entendo que o presente caso se insere dentro da hipótese supracitada, o que exclui, automaticamente, a responsabilidade do apelado.
O laudo pericial no 2.07.2015.009352-01 (id. 24907461), elaborado pelo Perito Criminal Anderson Simoni, esclareceu que os componentes de segurança do veículo como: pneu, freios, capacidade de carga/peso, ou seja, o veículo como um todos, se encontrava em bom estado de conservação e qualidade.
Nesse quesito, inclusive o perito aferiu:
Quesito 7.8: Algum defeito ou desgaste dos componentes observados no item anterior concorreu para o acidente? Por quê?
R: Não. Visto os testes efetuados aliado ao fato do veículo sair rodando normalmente do local da perícia.
Quesito 7.9. O veículo reunia condições para trafegar com segurança antes do acidente? Por quê?
R: Sim.
A perícia também aferiu que a velocidade desenvolvida pelo reú/recorrente, era de 60km/h, de acordo com a permissão da via (Av. da FEB - Construmat, Várzea Grande, em frente ao Fort Atacadista).
Sabe-se que nas causas envolvendo acidente de trânsito a apuração da dinâmica dos fatos normalmente depende de prova testemunhal, capaz de apontar a caracterização da culpa ou do dolo e a existência de eventual elemento excludente ou modificador da responsabilidade.
A testemunha Malaquias Joaquim da Cruz declarou que presenciou o atropelamento, momento em que narrou no Boletim de Ocorrência de Trânsito n° 2015.324638, datado de 30.10.2015 (id. 24906955), o seguinte: “Durante o atendimento, foi verificado que a vítima estava atravessando a Avenida da FEB, no sentido Cuiabá-Várzea Grande, fora da faixa de Pedestre...”.
Retornando a Perícia, no item 6, da Dinâmica e da Conclusão o perito afirma:
6.1. Conclui o Perito do presente Laudo Pericial que os vestígios analisados no local são compatíveis com o acidente do tipo: atropelamento. Tendo como causa determinante: REAÇÃO TARDIA DO CONDUTOR DO VEÍCULO do condutor do veículo V1 - TOYOTA — BANDEIRANTES BJ55LP 2BL — 2000/2000— branca, placas: JZF-5209 de Cuiabá/MT.
6.2. Não havia vestígios que possam indicar que houvesse outro veículo ou a presença de animal, que possam ter contribuído ainda que remotamente para que o acidente tivesse ocorrido.
A respeito da assertiva “Reação Tardia”, o perito explica que:
6.3. Percepção I reação tardia. Segue abaixo definição extraída as páginas 261 do Livro Manual de perícias em acidentes de trânsito / Lino Leite de Almeida. — Campinas, SP: Millennium Editora, 2011:
“(...) Neste caso, a causa determinante se define pela existência da materialização da reação (marcas de frenagem, desvios de direção, etc. ), confirmando que o condutor percebeu o acidente iminente e reagiu produzindo ação na tentativa de evitar o acidente. No entanto, devido ao tempo entre a percepção e a efetiva reação não houve condições de evitar o acidente. Conforme o tipo de colisão, a percepção/reação tardia deve ser analisada de modo a se considerar todas as variáveis de cada caso, como será exposto mais adiante. (. . .) “
Com efeito, o acidente somente ocorreu porque a vítima atravessou a rua repentina e inesperadamente, distraído, deixando de observar a aproximação do micro-ônibus, não se vislumbrando qualquer elemento que demonstre culpa do condutor do micro-ônibus pelo acidente, seja por imperícia, imprudência ou negligência.
Não se pode olvidar de que o pedestre, enquanto agente que interage no trânsito, tem deveres que lhe são inafastáveis.
O Código de Transito Brasileiro, de forma explicita e cogente, determina, em seu art. 69, III, ‘a’, que o pedestre não poderá adentrar a pista sem antes se certificar de que pode fazê-lo sem obstruir o trânsito de veículos.
Ademais, o caput de tal norma determina que o pedestre, ao cruzar a pista, deverá tomar todas as precauções, levando em contas os veículos, sua velocidade, a visibilidade e a distância. Enfim, somente pode realizar a travessia, após ter se certificado quanto a possibilidade de realizá-la com segurança.(...)”
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC, que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Reexame de matéria fática. Súmula 7/STJ.
Conforme o art. 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, conforme preleciona a Súmula 7 do STJ.
Alega que restaram violados os artigos 28, 29 e 69 do CTB, ao fundamento de que é permitida a travessia em vias destituídas de faixas ou passagem de pedestres, sendo que é dever do condutor do veículo dirigir com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do transito.
Assevera que houve ofensa aos artigos 186, 187 e 927 do CC, sustentando que a parte Recorrida praticou ato ilícito capaz de ensejar a sua reparação.
Assim, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido, faz-se necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. RECONSIDERAÇÃO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. SÚMULA N. 83 DO STJ. CULPA PELO ACIDENTE. PRETENSÃO DE REVISÃO. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO PROVIDO.
1. "A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Essa responsabilidade objetiva baseia-se na teoria do risco administrativo, em relação à qual basta a prova da ação, do dano e de um nexo de causa e efeito entre ambos, sendo, porém, possível excluir a responsabilidade em caso de culpa exclusiva da vítima, de terceiro, ou, ainda, em caso fortuito ou força maior" (AgInt no REsp n. 1.793.661/RJ, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 3/9/2019, DJe 19/9/2019). Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ.
3. O Tribunal de origem afastou a responsabilidade objetiva da ré, pois concluiu pela culpa exclusiva da vitima. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial.
4. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.
(AgInt no AREsp 1520197/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019)”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV